Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVADA A CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR PÚBLICO APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO. CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO-SAÚDE.
2. A autora/recorrente alega que completou as exigências para aposentadoria voluntária em fevereiro de 2016, mas permaneceu em atividade até a publicação do ato de concessão de aposentadoria, que ocorreu em 01/08/2016, fazendo jus à percepção do abono de permanência atinente aos 6 meses trabalhados.
3. Pugna pela reforma parcial da sentença para que o recorrido seja também condenado ao pagamento do abono de permanência devido nos meses em que a servidora continuou em atividade e que a referida rubrica (abono de permanência) integre base de cálculo da conversão da licença-prêmio, não usufruída pela autora no período da atividade, em pecúnia.
4. Restou incontroverso nos autos que a servidora continuou em atividade por 6 meses após o preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria voluntária.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de pedido formal dirigido à Administração Pública para que o servidor que continua em atividade, após atingir as condições legais para a aposentadoria, receba o abono de permanência.
6. O abono de permanência constituí incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consistente em parcela remuneratória paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou a compreensão de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis:
“(...) 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5o, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1o, da Lei no 7.114/2009 do Estado de Alagoas.”
(ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)
8. Destaca-se que a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 103 de 2019 ao §19 do artigo 40 da Constituição Federal, assim como a redação anterior, prevê o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por persistir em atividade depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem ter incluído a necessidade de formulação de requerimento à Administração Pública.
9. Ainda que não haja manifestação formal, se o servidor permanece em atividade após o preenchimento das condições da aposentadoria voluntária, contribuindo com a sua experiência em prol da eficiência na prestação do serviço público, deve receber a compensação do abono de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito do ente federado.
10. Desta feita, a sentença merece parcial reforma para que o réu também seja condenado: a) na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 7.404,28 (sete mil quatrocentos e quatro reais e vinte oito centavos), a título de abono de permanência, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de março de 2020 (planilha ID 18611114) e com juros de mora na forma do artigo 1o- F da Lei no 9.494/1997, a partir da citação, conforme o entendimento firmado no RE no 870.947, sob o rito da repercussão geral (Tema 810); e b) na obrigação de incluir a rubrica ABONO DE PERMANÊNCIA no cálculo da conversão das licenças-prêmios em pecúnia estabelecido na sentença.
11. Recurso conhecido e provido nos termos do item anterior.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.